Tribunal: TJSP
Processo: 2040192-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que, invocando o princípio da taxatividade, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa.
Agravo de instrumento inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do diploma processual civil, não

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que, invocando o princípio da taxatividade, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa.
Agravo de instrumento inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do diploma processual civil, não se confundindo com a do inciso XI. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade, ademais, de mitigação desse princípio no caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.